Tribunal: STF
Processo: Rcl 56363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Angelo Raphael Celani Pereira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADC nºs 58 e 59.



    O reclamante, preliminarmente, aduz que o STF possui precedentes no sentido de afirmar a impossibilidade de o TST negar provimento a recurso de sua competência com fundamento na ausência do requisito do art. 896-A da CLT quando o debate alcançar temática resolvida pelo STF em sede de procedente de observância obrigatória. Nessa medida, defende que a solução dada ao agravo interposto contra a inadmissibilidade de recurso de revista em que se debate, entre outros temas, o índice de correção de débito trabalhista constitui desrespeito à autoridade do STF, a justificar o conhecimento da reclamação constitucional. 



    Angelo Raphael Celani Pereira pondera que, tendo transitado em julgado a fase de conhecimento em 1989, afirmando a condenação em juros e correção monetária, ‘nos termos da lei’, “esta expressão somente poderia ser entendida pela aplicação de qual lei seria aplicável na época – ou do ajuizamento da ação (ato jurídico perfeito), ou do trânsito em julgado (coisa julgada) – não sendo possível fazer retroagir a Lei da Selic que não existia em nenhuma dessas épocas.”



    Aduz que,



    “[c]onsiderando que a ação fora ajuizada e transit[ou] em julgado em 1989, ANTES de existir a lei da Selic de 1996, a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF. 



    [...]



    A decisão reclamada [...] deixou de aplicar a integralidade da decisão das ADC 58 e /RG, na parte em que julga a TR inconstitucional, sem também ter levado em consideração que o presente caso tem a distinção de ter sido ajuizado e transitado em julgado em 1988, antes da criação das taxas em comento.”



    O reclamante defende que 



    “o presente caso é de aplicação com distinção das ADC 58 e 59 do STF, sob pena de sua má aplicação e nova violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, pois o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que não havia discussão sobre índice aplicável quando do ajuizamento da ação porque a normativa aplicável ao caso é anterior à normativa avaliada pelo STF, que é o ordenamento jurídico vigente para o tema apenas a partir de 1996.”



    Assevera, em caráter alternativo, que, na hipótese de incidência da Selic para correção dos créditos decorrentes da condenação judicial na fase judicial, o valor, entre os anos de 1989 e 1996, não pode ser atualizado pela Taxa Referencial (TR) - sob pena de violação ao direito de propriedade - devendo, no período, incidir o IPCA/IPCA-E (somado aos juros de mora).



    Requer:



    “1 A concessão de gratuidade da justiça; 



    2 O deferimento do pedido liminar de suspensão do trâmite da ação em que constam as decisões reclamadas enquanto tramitar a presente reclamação; 



    [...]



     6 A procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar o processamento do Recurso de Revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária –, afastando a declaração de ausência de transcendência por ser incompatível com e descumpridora da determinação destas ADC. 



    7 Alternativamente, a procedência desta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar a aplicação da tese firmada às ADC 58 e 59/STF – atualização monetária.”.



    Em decisão publicada no dia 24/10/22, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como o trâmite do Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002.



    A autoridade reclamada foi instada a prestar informações.



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão apresentou contestação.



    O Ministério Publicou Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que nega seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (e-Doc 26).



    É o relatório. Decido.



    O STF tem, com fundamento na cultura de precedentes obrigatórios e no postulado da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), mitigado o óbice ao conhecimento da reclamação proposta quando existente decisão do TST fundada na ausência do requisito da “transcendência” (art. 896-A da CLT) em recurso de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Constatada a ausência de manifestação no acórdão embargado acerca de ponto constante da petição de recurso sobre o qual deveria o Órgão julgador manifestar-se, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a análise do ponto omisso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação.” (Rcl nº 38529 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/6/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl nº 45696 AgR, rel. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/7/21)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. 4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57117 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/23)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 55813 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/22)



    Conheço, portanto, da presente reclamação e confirmo os fundamentos que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    São apontadas como paradigmas de confronto as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Em acórdão publicado em 09/12/21, o Plenário do STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU para sanar erro material, esclarecendo que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito; além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito.



    É incontroverso que não há, na decisão em execução no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, expressa definição dos índices de atualização do crédito constituído, mas apenas remissão à observância da lei.



    Desse modo, entendo que, no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, o cálculo dos valores executados deve observar o julgado na ADC nº 58, mediante o qual se afastou o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas.



    No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” para atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21).



    O caso dos autos, entretanto, apresenta peculiaridades que demandam reflexão da Suprema Corte. 



    Compulsados os autos e após pesquisa às páginas eletrônicas do TRT 11 e do TST pelo Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, verifico que a primeira instância da Justiça do Trabalho assentou 



    “[a] impossibilidade de se aplicar o sistema híbrido neste particular (fase pré-judicial o índice do IPCA-E, e, a partir da fase judicial, a taxa SELIC), em razão do  processo  de  origem  ter  sido  instaurado  em  1989 e o  IPCA-E  implementando somente em 1995, deveria a taxa SELIC ser aplicada por todo o período objeto da liquidação.



    Quantos aos índices, a Contadoria empregou os oficiais, aqueles disponibilizados pelo PJe-Calc.”



    Os recursos apresentados por Angelo Raphael Celani Pereira (ora reclamante) ao TRT 11 e, sucessivamente, ao TST não foram providos, ou seja, não houve reforma do entendimento firmado na primeira instância, embora conste da fundamentação do acórdão do TRT 11 (mantido pelo TST por meio da decisão reclamada) o seguinte:



    “[...] aos débitos trabalhistas pleiteados na presente ação, deverão incidir o IPCA-E na fase pré-judicial e, após o ajuizamento da ação, a taxa Selic do correspondente período, taxa esta que inclui os juros e a correção monetária. No caso, os cálculos refeitos pela Contadoria da Vara às fls. 620/633, foram efetuados conforme entendimento firmado pela Corte Máxima”.



    Ante a contradição das informações colhidas das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, e considerando as razões que informam o pedido na presente reclamação (impossibilidade de uso da Selic para atualização de débito trabalhista no período anterior à sua instituição legal), requisitei informações ao TST e à 19ª Vara do Trabalho de Manaus para que esclarecessem o índice considerado pela contadoria no cálculo dos valores executados, a fim de viabilizar a análise da presente reclamatória sob a ótica da alegação da parte reclamante de que 



    “a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF.”



    Nas informações prestadas pelo TST não houve explicitação dos índices utilizados para atualização do débito trabalhista em execução no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002. A 19ª Vara do Trabalho de Manaus afirmou que “apenas foi adotada a taxa SELIC como índice de correção monetária/juros desde o ajuizamento do processo principal (28/02/1989) até o dia 31/08/2021 haja vista que o IPCA-e foi implementado nos idos do ano de 1995”.



    As informações prestadas pela Justiça do Trabalho não são suficientes para esclarecer os índices utilizados na atualização do débito trabalhista executado por Angelo Raphael Celani Pereira no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, especialmente quanto ao uso da Selic na fase judicial. Explico.



    No tocante aos “índices [ ] oficiais [ ] disponibilizados pelo PJe-Calc” (referidos na decisão de primeira instância no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002), registro que a Justiça do Trabalho instituiu “Tabela Única” (Resolução nº 8/2005, com a redação alterada pela Resolução nº 306/2021, ambas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho), a qual consultei no sítio eletrônico https://www.tst.jus.br/tabela-unica-debitos-trabalhistas, em 19/6/23. 



    Nessa “Tabela Única”, há referência ao IPCA (cujos índices retroagem até outubro/1966), SELIC (cujos índices retroagem a janeiro/1995) e TR (cujos índices retroagem até outubro/1966).



    Tratando-se, no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, de execução que diz respeito a processo cuja fase de conhecimento transitou em julgado em 1989, é incontroversa a existência de um período da fase judicial para o qual não há índice SELIC registrado na “Tabela Única” da Justiça do Trabalho.



    Outrossim, a “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC”foi inicialmente prevista na Lei nº 9.065/1995, o que, a meu ver, reforça a conclusão pela imprecisão da informação colhida no acórdão do TRT 11 de que “os cálculos refeitos pela Contadoria da Vara às fls. 620/633, foram efetuados conforme entendimento firmado pela Corte Máxima”.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58 (mediante o qual foi conferida interpretação conforme a dispositivos da CLT para afastar o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas), e considerada a impossibilidade de correção monetária de débitos trabalhistas pela taxa SELIC no período anterior à edição da Lei nº 9.065/1995, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar que nova decisão seja proferida no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, fazendo incidir, na atualização dos valores executados: i) IPCA e juros, no período antecedente ao ajuizamento da ação de conhecimento em que formado o título exequendo; ii) IPCA e juros, no período da fase judicial que antecede a criação da taxa SELIC e iii) taxa SELIC, no período da fase judicial alcançado pela disciplina legal que a instituiu.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente